Tribunal: TJBA
Processo: 8085396-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085396-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARLISSON DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, envolvendo cobrança de taxa mensal pela medição individualizada de gás encanado em unidade condominial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a cobrança da taxa mensal de R$ 3,00 pela medição individualizada do consumo de gás em unidade condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medição individualizada configura modalidade contratual específica, regularmente contratada pelo condomínio, cuja escolha decorre de deliberação assemblear.

4. A prestação do serviço de gestão individualizada envolve custos e riscos adicionais que justificam a contraprestação, não havendo abusividade na cobrança quando observados os princípios da transparência e da equivalência das prestações.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.986.320/SP, reconheceu a legalidade da tarifa de medição individualizada.

6. Não demonstrada qualquer irregularidade na cobrança, tampouco violação à dignidade do consumidor ou prática lesiva à sua honra, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.986.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/08/2023.

TJ-CE, AI 0627571-49.2023.8.06.0000, rel. Des. Everardo Lucena Segundo, 2ª Câmara Direito Privado, julgado em 13/03/2024.

TJ-BA, Recurso Inominado 00119965720238050039, rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, Quarta Turma Recursal, publicado em 06/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085396-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARLISSON DA CONCEICAO SILVA e como apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.